Tribunal: TCU
Processo: 001.378/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos recebidos por meio de convênio que tinha por objeto a implantação de estradas vicinais. Análise de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional de São Luís/MA da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 8.043.00/2018 (registro Siafi 869809), celebrado com o Município de Vitória do Mearim/MA para a implantação de estradas vicinais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar a empresa R. V. da Silva Serviços Ltda. e os Srs. Paulo César Leite Guedelha e Dídima Maria Correa Coelho revéis para todos os efeitos, dando-se seguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas da empresa R. V. da Silva Serviços Ltda. e dos Srs. Paulo César Leite Guedelha e Dídima Maria Correa Coelho, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor do Débito (R$) 16/12/2020 704.760,58 9.3. com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar à empresa R. V. da Silva Serviços Ltda. e aos Srs. Paulo César Leite Guedelha e Dídima Maria Correa Coelho multas no valor individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor da dívida atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas dos responsáveis em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante este Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.